Tribunal: STF
Processo: AI 762271
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 
1.	Controvérsia decidida 
   à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à 
   Constituição do Brasil.
2.	Reexame de fatos e provas. 
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.